Tribunal: TCU
Processo: 010.577/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 719/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.2.1 e 9.2 do Acórdão 1195/2019-TCU-Plenário , considerar em fase de implementação as determinações contidas nos subitens 1.7.1 do Acórdão 1940/2017-TCU-Plenário e 9.1.1 do Acórdão 1195/2019-TCU-Plenário , e prejudicada a do subitem 9.1.2.2 do Acórdão 1195/2019-TCU-Plenário , além de dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Roraima, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de prestar a seguinte informação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 010.577/2017-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado de Roraima - (Sec-RR). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima - UFRR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. informar à Universidade Federal de Roraima - UFRR que caso se verifique, em processos de contas ou outras ações de controle, que os gestores deixaram de adotar as medidas administrativas para o cumprimento do previsto no art. 93 da Lei 8.112/1990 e no Decreto 9.144/2017, em especial quanto aos dispositivos que tratam do reembolso pela cessão de agentes públicos federais, e que tal inércia tenha dado causa a prejuízos à Administração Pública ou outras impropriedades, haverá a possibilidade de imputação de sanções aos responsáveis em diferentes esferas jurídicas.